Tribunal: TJDFT
Processo: 0713743-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713743-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: EIDER FARIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da obrigação de fazer ajuizada por EIDER FARIA DE OLIVEIRA em face de JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, deferiu, em parte, pedido de antecipação da tutela para determinar a anotação de indisponibilidade no registro do imóvel objeto da demanda. Relata a agravante, em síntese, que atualmente passam por procedimento de recuperação judicial; que foi aprovado o plano de recuperação judicial da JFE 18 Empreendimentos Imobiliários LTDA, referente ao patrimônio de afetação do Empreendimento Le Quartier Boulevard Taguatinga; que o patrimônio de afetação constituído pela JFE 18 foi extinto em razão da conclusão do Empreendimento, evidenciado pela averbação do habite-se. Afirma que, uma vez extinto o patrimônio de afetação a partir da averbação da construção do empreendimento, conforme previsto no inciso I do art. 31-F da Lei n. 4.591/64, a unidade imobiliária do Empreendimento Le Quartier Boulevard Taguatinga deve passar a se submeter ao plano de recuperação judicial. Ressalta que, para a conclusão do empreendimento vinculado ao patrimônio de afetação, a JFE 18 não contratou financiamento com qualquer instituição, conforme demonstrado na matrícula individual do imóvel em litígio. Sustenta, ainda, a ausência de interesse de agir da parte agravada, haja vista que o valor pago foi incluído como crédito do plano de recuperação judicial, de modo que, caso fosse de interesse do agravado permanecer com a unidade imobiliária e não receber o crédito, deveria notificar a agravante para fins de ratificação do contrato, bem como renunciar o direito que se funda as ações judiciais ativas em face da Empresa, o que não ocorreu. Discorre sobre os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, postulando a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo regular (ID 45653451). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não obstante o inconformismo da agravante, não vislumbro a presença dos requisitos para a almejada atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Consta dos autos de origem que o agravado adquiriu da agravante, em 10/10/2011, os direitos aquisitivos sobre a unidade n. 902, bloco 2, objeto da matrícula n. 324.509, do empreendimento denominado “Le Quartier Boulevard”, tendo realizado a quitação do imóvel, em 20/10/2014, no valor total de R$ 288.284,40 (duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), cuja entrega estava prevista para o dia 31/11/2015. Extrai-se, ainda, que o atraso na entrega do imóvel motivou o ajuizamento de ação pelo autor, já transitada em julgado; que em fevereiro/2023 o requerente teria tomado conhecimento da conclusão das obras; e que ao solicitar a entrega de seu imóvel, soube que sua unidade estava disponível para venda, motivo pelo qual ingressou com o pedido judicial para obter a imissão na posse do imóvel e lograr a averbação da indisponibilidade do bem, tendo sido deferido, em sede de tutela de urgência, este último pleito. Irresignada, a agravante alega, em suma, que não pode subsistir a determinação de indisponibilidade do imóvel, visto que o patrimônio de afetação relativo ao empreendimento restou extinto com a sua conclusão e averbação do habite-se, o que implicaria na submissão da referida unidade imobiliária no plano de recuperação judicial. A situação específica do grupo econômico do qual integra a agravante restou decidida no REsp 1.958.062/RJ, sob a relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, tendo sido ratificada a impossibilidade sujeição das Sociedades de Propósito Específico (SPEs) com patrimônio de afetação ao processo de recuperação judicial, confira-se: RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCOMPATIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a recuperação judicial é compatível com as sociedades de propósito específico com patrimônio de afetação, que atuam na atividade de incorporação imobiliária. 3. As sociedades de propósito específico que atuam na atividade de incorporação imobiliária e administram patrimônio de afetação estão submetidas a regime de incomunicabilidade, criado pela Lei de Incorporações, em que os créditos oriundos dos contratos de alienação das unidades imobiliárias, assim como as obrigações vinculadas à atividade de construção e entrega dos referidos imóveis, são insuscetíveis de novação, sendo, portanto, incompatível com o regime da recuperação judicial. 4. Para cada um dos microssistemas examinados, o legislador previu consequências distintas para a hipótese de não superação da crise econômico-financeira, a inviabilizar o entrelaçamento de institutos que, desde a sua gênese, visam proteger interesses jurídicos distintos. 5. O papel das SPEs com patrimônio de afetação na recuperação judicial do grupo econômico à qual pertencem está, de fato, restrito ao repasse de eventuais sobras após a extinção do patrimônio afetado, que voltarão a integrar o patrimônio geral da incorporadora (holding), e, somente a partir desse momento, poderão ser utilizadas para o pagamento de outros credores. 6. Pensar de modo diverso conduziria ao indesejável enfraquecimento dos efeitos esperados e efetivamente concretizados desde a edição da Lei no 10.931/2004, inserida no ordenamento jurídico com vistas a conferir maior segurança, estabilidade e desenvolvimento ao ramo da incorporação imobiliária, com inegáveis benefícios para todos os envolvidos. 7. Recurso especial não provido. Agravo interno prejudicado. (REsp n. 1.958.062/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.) - destacado Assim, certo é que inclusão do imóvel objeto da ação originária no plano de recuperação judicial somente poderá ser levada a efeito quando extinto o patrimônio de afetação do empreendimento, o que não ocorreu na espécie. Nos termos do art. 31-E, inciso I, da Lei n. 4.591/64, “O patrimônio de afetação extinguir-se-á pela: I - averbação da construção, registro dos títulos de domínio ou de direito de aquisição em nome dos respectivos adquirentes e, quando for o caso, extinção das obrigações do incorporador perante a instituição financiadora do empreendimento”. Verifica-se, assim, que embora a averbação da construção possa ser evidenciada pela liberação do habite-se, a lei exige, também, o registro dos títulos de domínio ou de direito de aquisição em nome dos respectivos adquirentes para fins de extinção do patrimônio afetado. Em outras palavras, a aludida extinção não se implementa caso não haja o registro de outorga dos bens imóveis aos correspondentes compradores. Na hipótese vertente, a documentação coligida aos autos originários indica de que o autor adquiriu a unidade imobiliária n. 902, bloco 2, objeto da matrícula n. 324.509, do empreendimento “Le Quartier Boulevard” e quitou o valor do imóvel, informação devidamente corroborada pela agravante em suas razões de agravo (ID 45653448 – fls. 10). Dessa forma, não se divisa equívoco na decisão impugnada, porquanto lastreada na existência de probabilidade do direito do requerente em obter a entrega do imóvel adquirido, razão pela qual a determinação de averbação da indisponibilidade do bem resguarda adequadamente a pretensão autoral ao passo que afasta o risco de alienação do bem em litígio. Por outo lado, não se observa plausibilidade jurídica do pedido recursal, notadamente diante da ausência de extinção do patrimônio de afetação relativo ao empreendimento objeto da demanda. Ademais, inexiste demonstração de eventual perigo de dano em concreto na particular averbação de indisponibilidade do imóvel, mas apenas alegação abstrata de risco em caso de deferimento de múltiplos pedidos similares. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, caso identifique razões para intervenção no feito. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator